Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-48.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004048-48.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante NOSSOLAR
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, é apelado ALEXANDRE AUGUSTO
SANTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-48.2019.8.26.0477 -Voto no 22243 - R
2
VOTO No: 22243
APELAÇÃO CÍVEL No: 1004048-48.2019.8.26.0477
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. RENATA SANCHEZ GUIDUGLI
GUSMÃO
COMARCA: FORO DE PRAIA GRANDE
APELANTE: NOSSOLAR INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO SANTINI
R.G.
Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Não é inepta a
petição inicial onde feita a descrição suficiente dos fatos que
servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno
exercício da defesa. O autor comprovou os fatos constitutivos do
seu direito, e, assim, de rigor a procedência da ação. Apelo
desprovido.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória na qual
o autor alega que firmou em 04 de dezembro de 2013 instrumento
particular de promessa de venda e compra e outras avenças, pelo qual
o vendedor FABIANO COUTINHO PARRERA lhe vendeu o apartamento n.
104, localizado no 10o andar do Edifício FLAT - SERVICE NOSSO LAR V,
localizado na Rua Campinas no 218, Boqueirão, Cidade de Praia
Grande/SP, a transação foi anuída pela Requerida NOSSOLAR e
integralmente paga. Afirma que se imitiu na posse do imóvel na data da
assinatura do Instrumento Particular, ficando pendente a outorga da
escritura por parte da requerida assim que se ultimassem as exigências
do Poder Público (Laudo do Corpo de Bombeiro e Habite-se), conforme
Cláusula 15a do contrato. Porém, a Requerida se recusa a outorgar a
escritura definitiva, justificando que é necessário carta de anuência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-48.2019.8.26.0477 -Voto no 22243 - R
3
vendedor. Requer, assim, a procedência da ação, para declarar
adjudicação do imóvel.
A sentença de págs. 114/117, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para determinar a adjudicação
compulsória em favor deste quanto ao imóvel inscrito na matrícula n.
192.109 - CRI - PRAIA GRANDE, valendo a presente sentença como
título apto ao exercício de tal direito.
Embargos de declaração opostos às págs. 119/123 e
rejeitados às págs. 126.
Apelação interposta às págs. 128/143 pela ré
questionando como poderia outorgar escritura pública para o apelado,
com o qual não manteve qualquer tratativa acerca do negócio
perpetrado com o cedente e ainda tendo recebido notificação
extrajudicial comunicando a inadimplência, assumindo o risco de
indenizar no valor não quitado. Alega cerceamento de defesa, diante da
necessidade de prova testemunhal. Aduz inépcia da inicial e falta de
prova da quitação. Diz que não foram apresentadas as certidões
necessárias à transmissão imobiliária, motivo pelo qual a alienação
diretamente ao apelado não tornaria pública a aquisição e eventual
transmissão de bens em fraude à execução. Requer seja anulada a
sentença ou a improcedência da ação.
Contrarrazões apresentadas às págs. 148/155.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual, pág.
162.
É o relatório.
Não é inepta a petição inicial onde feita a descrição
suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao
réu o pleno exercício da defesa.
A adjudicação compulsória é uma ação judicial
destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-48.2019.8.26.0477 -Voto no 22243 - R
4
propriedade imobiliária quando não vier a ser lavrada a escritura
definitiva em solução de uma promessa de compra e venda de imóvel.
Quando o vendedor e o comprador de um imóvel celebram um contrato
de promessa de compra e venda, para pagamento do preço em
prestações, ambas as partes se comprometem, após quitado o preço, a
promover a lavratura da escritura definitiva. Se qualquer das partes,
seja o promitente vendedor, seja o promissário comprador, por razões
diversas, não concluir o negócio jurídico com a lavratura da escritura
definitiva, a parte interessada pode ajuizar a ação de adjudicação
compulsória com a finalidade de, mediante sentença, obter a carta de
adjudicação, que será levada, então, para o competente registro no
cartório de imóveis, independente da celebração da escritura.
Restou amplamente comprovado nos autos que o
apelado adquiriu em 04 de dezembro de 2013 por meio de Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra e Outras Avenças o
Apartamento no 104, localizado no 10o andar do Edifício FLAT -
SERVICE NOSSOLAR V, localizado na Rua Campinas no 218, Boqueirão,
Cidade de Praia Grande/SP, com direito a uma vaga de garagem
coletiva, de FABIANO COUTINHO PARRERA.
A transação entre o vendedor FABIANO e o ora
apelado foi anuída pela requerida NOSSOLAR e integralmente paga,
conforme o instrumento firmado entre as partes e acostado aos autos.
Como bem constou da sentença, no que tange ao
pagamento do preço ajustado, o preço convencionado foi quitado,
conforme consta da matrícula do contrato entabulado às págs. 09/27.
A notificação carreada aos autos não tem o condão
de alterar o que consta do contrato acima. Nem mesmo prova
testemunhal alteraria o que consta da prova documental.
O autor comprovou os fatos constitutivos do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004048-48.2019.8.26.0477 -Voto no 22243 - R
5
direito, e, assim, de rigor a procedência da ação.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator